Tribunal: TJSP
Processo: 1105657-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Violação do uso de marca. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS. EXPRESSÕES DE USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. improcedência do pedido inicial. Autora detentora de marca mista. Utilização de expressão semelhante pela ré. Embora haja grande similaridade entre os elementos nominativos e as partes atuarem em segmentos afins, não há semelhança na

Ementa:
APELAÇÃO. Violação do uso de marca. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS. EXPRESSÕES DE USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. improcedência do pedido inicial. Autora detentora de marca mista. Utilização de expressão semelhante pela ré. Embora haja grande similaridade entre os elementos nominativos e as partes atuarem em segmentos afins, não há semelhança na identidade visual capaz de gerar potencial confusão ao consumidor ou trazer prejuízos para a autora. Baixa distintividade das marcas. Utilização de expressões populares, de uso comum e meramente descritivas da característica dos produtos, e, portanto, de pouca originalidade. Mitigação da regra da exclusividade decorrente do registro. Improcedência do pedido inicial.
Recurso desprovido.